Tribunal: TJDFT
Processo: 0005691-75.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Direito Processual Penal e Penal. Lei Maria da Penha. Tribunal do Júri. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Tentativa de homicídio qualificado, furto e divulgação de material pornográfico. Alegação defensiva de omissão no acórdão embargado. Escusa absolutória (CP, art. 181, I). Improcedência. Argumento vertido no segundo apelo interposto pela defesa técnica a pretexto de erro material no primeiro. Inovação da lide. Preclusão consumativa. Princípio da unirrecorribilidade. Ausência de previsão legal de complementação das razões de apelação já apresentadas. Pretensão de rejulgamento da causa. Inadequação da via eleita. Declaratórios conhecidos e desprovidos.